Tribunal: TCU
Processo: 026.256/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3261/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento nos artigos 2o e 11 da Resolução - TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o e 11 da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 026.256/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Cientifica de Estudos Agrarios (04.404.093/0001-70); Luiz Antonio Maciel de Paula (XXX.415.123-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carla Albuquerque Marques (15650/OAB-CE), representando Luiza Almeida de Paula; Luiza Almeida de Paula e Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula, representando Luiz Antonio Maciel de Paula; Carla Albuquerque Marques (15650/OAB-CE), representando Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula; Carla Albuquerque Marques (15650/OAB-CE), representando Associacao Cientifica de Estudos Agrarios. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir da relação processual o Sr. Alexandre Holanda Sampaio (CPF XXX.779.543-XX); 1.7.2. dar ciência da presente deliberação à unidade jurisdicionada, aos responsáveis e a seus representantes legais.